Tribunal: CARF
Processo: 11516.720831/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720831/2012-50
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.183 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrentes
BUNDY REFRIGERAÇÃO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
CTN. OBSERVÂNCIA DE NORMAS COMPLEMENTARES PELO
SUJEITO PASSIVO. INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA.
CONDIÇÕES.
O art. 100, parágrafo único do CTN, que prevê a exclusão de multa e juros de
mora, nos casos de observância pelo contribuinte, na apuração do tributo
devido, de normas complementares, posteriormente modificadas ou revogadas,
não se aplica no caso de apuração do custo de aquisição, para o cálculo do
ganho de capital de não residente, com base no valor do investimento
registrado no Banco Central, nos termos do art. 26, § 4o, I, da Instrução
Normativa RFB, 208, de 2002, quando o custo de aquisição poderia ter sido
apurado com base no custo efetivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que
conheceu. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720831/2012-50
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos por BUNDY REFRIGERAÇÃO
BRASIL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA. e pela FAZENDA NACIONAL contra o
Acórdão no 1201-003.316, proferido na sessão de 12 de novembro de 2021, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso voluntário para, no mérito
por voto de qualidade, dar-lhe parcial provimento no sentido manter a exigência, porém
excluir a multa de ofício e os juros de mora. Vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Barbara Melo Carneiro,
que davam provimento integral ao recurso. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR EMPRESA DOMICILIADA NO
EXTERIOR. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO CUSTO.
A Fonte Pagadora deve envidar esforços no sentido de identificar o custo de aquisição
das participações societárias em empresas no Brasil adquiridas de residente no exterior,
ou o seu valor mais próximo, quando o declarado pelo beneficiário ao Banco Central
não merecer fé. Na hipótese de a Fiscalização chegar a um valor do custo mais
condizente com a realidade, este é o que deve ser tomado como base para a apuração do
ganho de capital.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NORMAS COMPLEMENTARES.
Afastam-se a multa de ofício e os acréscimo moratórios quando comprovado que a
Recorrente se pautou em Normas Complementares nos termos do art. 100 do CTN.
O recurso da Procuradoria visa rediscutir a seguinte matéria: afastamento da
multa de ofício e dos acréscimos moratórios.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o lançamento
não se baseou estritamente na interpretação do art. 26, §4o, inciso I, da IN SRF no 208/2002, no
qual o autuado diz que amparou suas decisões; que a aplicação do art. 100, do CTN está adstrita
àqueles casos em que a conduta do contribuinte está amparada em atos genéricos e abstratos da
Administração, de forma a impedir a aplicação retroativa de critérios jurídicos supervenientes a
fatos geradores passados; que a dispensa da exigência de penalidades e demais consectários
justifica-se apenas pelo fato de o contribuinte ter cumprido a lei tal como interpretada pela
Administração Tributária, o que não seria o caso.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

A contribuinte apresentou contrarrazões nas quais afirma que observou à época o
comando do art. 26 da IN RFB no 208/02, segundo o qual o IRRF seria apurado com base na
diferença entre o valor alienado e o custo de aquisição das quotas, sendo que este último, na
impossibilidade de comprovação do custo efetivo, poderia ser determinado com base no valor
dos registros no BACEN; que a BRUS Brasil somente tinha como elemento objetivo para
apuração do IRRF, os valores registrados no BACEN, não dispondo de outras informações de
custos incorridos por empresas independentes e que estão no exterior. Na sequência a
contribuinte questiona o custo apurado pela fiscalização e conclui que não haveria como
desqualificar o procedimento adotado pela empresa, devendo ser aplicado ao caso o art. 100 do
CTN.
O Recurso Especial da contribuinte visava rediscutir as seguintes matérias: 1) A
legislação da época - o art. 26 da IN SRF no 208/02 - conferia a prerrogativa de se utilizar o
valor registro no Bacen como base de cálculo para apuração dos ganhos de capital na
alienação de bens por não-residente; e 2) Afronta ao conceito de lançamento, tendo em vista
tratar-se de procedimento administrativo para constituir o crédito tributário e, como tal, deve ser
realizado com base em pressupostos exatos. Em exame preliminar de admissibilidade, contudo, a
presidente da Câmara de origem deu seguimento apenas em relação à primeira matéria, e
somente quanto ao paradigma Acórdão no 2402-006.884.
Em suas razões recursais sobre a matéria devolvida para a apreciação deste
colegiado a contribuinte aduz, em síntese, que a fiscalização ao apurar o custo de aquisição
simplesmente aplicou proporcionalmente o percentual de quotas canceladas na cisão; que incorre
em outro erro conceitual ao deixar de considerar em seus cálculos a correta proporção do
patrimônio originado pelo investimento da TI AUTOMÓVEIS na TI BRASIL; que a fiscalização
erra ao ignorar a porcentagem das quotas canceladas e vertidas, pois soma aos cálculos valores
de origem contábil; que pelo TVF a fiscalização abate do valor do custo prejuízos acumulados e
lucros do exercício, distorcendo a quantidade de quotas que foram efetivamente vendidas; que a
fiscalização adota nesse tocante, o mesmo critério de custo aplicável a pessoas jurídicas
brasileiras, criando uma verdadeira “equivalência patrimonial”; que embora essa questão temnha
sido trazida em sede de impugnação e de Recurso Voluntário, a decisão recorrida afirma que a
Recorrente não impugnou os cálculos da Fiscalização. Na sequência, a contribuinte pede que seja
declarada a nulidade quanto à base de cálculo; que os cálculos realizados pela contribuinte se
basearam em elementos legalmente aceitos; que não há no processo administrativo indício de
manipulação de dados ou suspeita de que os valores constantes dos registros do Bacen tenham
sido manipulados; que embora se trate de um registro declarativo o RDE/IED tem natureza
oficial nos termos da Lei no 4.131, de 1962 e das Leis nos 9.069 e 11.371, de 2006; que a
recorrente tomou por base para aferição do custo 100% do valor do capital registrado no Banco
Central; que a legislação conferia à fiscalização três possíveis soluções: (i) determinação do
custo de aquisição real; (ii) Utilização dos valores registrados no Banco Central; (iii) na falta de
elementos, indicar valor zero.; que, portanto, não houve previsão legal para o arbitramento
realizado pela fiscalização o qual foi construído por analogia; que se os valores registrados no
Banco Central não eram fidedignos, deveria a Fiscalização ter considerado valor zero;; que se os
dados do DRE/IED não eram confiáveis, a fiscalização também não poderia tê-los utilizado.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Antes de proceder à análise dos recursos, faço breve resumo dos fatos.
A autuação que inaugurou o processo exigiu da BUNDY REFRIGERAÇÃO
BRASIL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA, ora recorrente, na condição de substituta
tributária, imposto de renda na fonte, incidente sobre ganho de capital de residentes no exterior,
em operação que será resumida a seguir.
Trata-se do ganho de capital na alienação, em 07/03/2007, das participações
societárias de TI AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED (domiciliada na Inglaterra) e TI
AUTOMOTIVE, LLC (domiciliada nos Estados Unidos da América) da totalidade das quotas
do capital social da BUNDY BRASIL para BRUS REFRIGERAÇÃO HOLDINGS DO
BRASIL LTDA, ou apenas BRUS BRASIL, competindo a esta última, na qualidade de
substituta tributária, a retenção e recolhimento do imposto sobre o Ganho de Capital na
operação. Como a BRUS BRASIL foi posteriormente incorporada pela BUNDY BRASIL
(incorporação reversa), o lançamento foi feito contra esta, agora, também, na qualidade de
sucessora. A BUNDY BRASIL não recolheu imposto de renda na fonte e quando intimada a
justificar, alegou que não teria ocorrido ganho de capital; que o custo de aquisição considerado
foi o valor do investimento registrado no Banco Central, na monta de R$ 11.547.536,32, superior
ao valor de alienação. A fiscalização apurou o custo de aquisição das participações societárias
alienadas, mediante procedimento que será adiante resumido, tendo chegado a um custo de
aquisição de US$ 3.073.381,54.
A BUNDY BRASIL foi constituída em 27/03/2006, com capital de R$ 5,00,
tendo como sócios duas empresas domiciliadas no exterior: TI AUTOMOTIVE HOLDINGS
LIMITED (da Inglaterra) e TI AUTOMOTIVE, LLC (dos Estados Unidos da América). Em
1o/11/2006, a BUNDY BRASIL incorporou patrimônio vertido por TI BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, empresa que havia sofrido cisão parcial e tinha como sócios as mesmas TI
AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED e TI AUTOMOTIVE LLC. O patrimônio vertido pela
TI BRASIL teve o valor de R$ 5.644.262,43, do que resultou o aumento do capital social da
BUNDY BRASIL (incorporadora) de R$ 5,00 para R$ 5.644.263,00 (sic), mediante a emissão de
5.644.258 novas quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada. Após este evento, o capital social da
BUNDY BRASIL ficou assim constituído: TI AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED, com
5.644.262 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, integralizadas com os ativos e passivos
vertidos a partir da TI BRASIL; e TI AUTOMOTIVE LLC, com 1 quota no valor nominal de
R$ 1,00. Por sua vez, a fiscalização constatou que a participação societária da TI
AUTOMOTIVE HOLDING LIMITED na TI BRASIL teve origem em dois eventos: (i)
15.003.065 quotas foram transferidas da empresa francesa TISA para a TI AUTOMOTIVE
HOLDINGS LIMITED em 02/07/2001, a fim de “refletir transação ocorrida no exterior” e (ii)
84.024.096 quotas foram integralizadas em 09/09/2003, como resultado da conversão em capital
de créditos no valor total de US$ 28.755.680,00 correspondentes a empréstimos concedidos à TI
BRASIL. A fiscalização concluiu, após diligências, não ser possível apurar o custo dessa
participação societária, tendo procedido, então, conforme o art. 26, § 4o, da Instrução Normativa
SRF no 208/2002, ou seja, considerou como custo de aquisição o valor registrado no Banco
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

Central. Por esse método chegou-se ao custo de aquisição das 15.003.065 quotas transferidas da
TISA para a TI AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED em US$ 25.166.028,44. Quanto ao
custo da parcela correspondente às 84.024.096 quotas integralizadas em 09/09/2003, a
fiscalização chegou ao valor de US$ 28.755.680,00, correspondente à conversão em capital de
empréstimo concedido pela TI AUTOMÓVEIS. Assim, o custo de aquisição da TI BRASIL,
antes da cisão ocorrida em novembro de 2006 foi de US$ 53.921.708,14. Como a constituição do
capital da BUNDY BRASIL se deu com a transferência das ações da TI BRASIL, chegando-se a
um custo de aquisição de 3.073.381,54, apurando-se, então, ganho de capital de R$ US$
5.092.687,51, valor que, após conversão em reais, resultou num ganho de capital de R$
10.752.191,14.
Passo, então, à análise dos recursos especiais, começando pelo da contribuinte, o
qual, a depender do seu desfecho, pode resultar em prejudicialidade do recurso da Procuradoria,
o que não acontece em sentido contrário.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre os acórdãos recorrido e
paradigma, não identifiquei a necessária similitude fática, o que passo a demonstrar.
O acórdão recorrido validou o procedimento de apuração do custo de aquisição,
acima reproduzido e rejeitou a alegação feita pelo contribuinte em sede de recurso voluntário de
que o método correto de apuração seria a utilização do valor do investimento registrado no
Banco Central.
O cerne da controvérsia cinge-se à apuração do custo de aquisição de participações
societárias no Brasil detidas por empresas domiciliadas no exterior. A sucedida pela
Recorrente tomou por base informações do capital registrado pelas beneficiárias no
Banco Central. Já a fiscalização procedeu a diligências e chegou a outro valor, para o
qual também precisou recorrer a outras informações de capital registrado no Banco
Central.
Primeiramente, deve-se ter por certo que o ganho de capital auferido por não residentes
no Brasil só têm como ser apurado se forem aplicados os critérios de tributação de
pessoas físicas. A este respeito dispõe, inclusive, o art. 26 da IN SRF no 208/2002:
Art. 26. A alienação de bens e direitos situados no Brasil realizada por não-
residente está sujeita à tributação definitiva sob a forma de ganho de capital,
segundo as normas aplicáveis às pessoas físicas residentes no Brasil.
Assim, o custo de aquisição de participações societárias no Brasil por uma pessoa
jurídica domiciliada no exterior deve ser calculado seguindo as mesmas regras aplicadas
às pessoas físicas residentes.
Os cálculos referentes à tributação do ganho de capital das pessoas físicas na alienação
de participações societárias encontra-se melhor detalhado na IN SRF 81/2001, a qual
dispõe, em seu art. 16, §3o, que “para efeito de apuração de ganho de capital na
alienação de participações societárias, o custo de aquisição das ações ou quotas é
apurado pela média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses títulos”.
Esta média ponderada das cotas deverá, oportunamente, ser convertida para moeda
nacional. Embora o custo para o adquirente no exterior tenha se dado em moeda
estrangeira, este deve ser convertido para moeda nacional, da mesma forma que uma
pessoa física que apura ganho de capital no Brasil por alienar participações adquiridas
no exterior.
Assim, perfeitamente cabível a aplicação do art. 24 da MP 2.158-35/2001 pela
Fiscalização, o qual trata da tributação do ganho de capital por pessoas físicas referente
a alienação de bens e direitos em moeda estrangeira. Deve-se, portanto, afastar a
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

alegação de impropriedade no critério aplicado pela Fiscalização quanto à observância
deste dispositivo legal.
Em seguida, deve-se reconhecer a correição nos cálculos e métodos aplicados pela
Fiscalização, os quais, inclusive, não foram impugnados em si pela Recorrente. Com
base nestes, é possível dizer que o custo da participação societária em dólares da
beneficiária estrangeira neste processo pode ser dado pela fórmula a seguir:
[...]
Para chegar ao valor de operação com a TISA, a fiscalização teve acesso, no curso de
diligência na TI Brasil, a documento com a informação do capital registrado no Banco
Central no valor de U$ 25.166.026,14.
A primeira questão a ser enfrentada diz respeito ao fato de a fiscalização ter
desconsiderado, a princípio, informação registrada no Banco Central para, no curso de
suas diligências, acabar por recorrer a esta mesma fonte para ter chegado ao valor acima
de U$ 25.166.026,14.
Não há contradição no critério adotado pela fiscalização. Na verdade, ao assim
proceder, chegou a Fiscalização a uma melhor aproximação do resultado do que o
apurado pela Recorrente. Senão vejamos.
A Recorrente tomou por base 100% do valor no capital registrado no Banco Central. Já
a fiscalização precisou recorrer a apenas um pequeno percentual desta fonte de
informações para chegar ao resultado do custo de aquisição.
Isto se confirma também quando, para se chegar ao custo declarado pela Recorrente de
U$ 11.547.536,32, dever-se-ia admitir que a operação havida entre a TISA e a
beneficiária, declarada no Banco Central como no valor de U$ 25.166.026,14, teria sido
na realidade de quase U$ 174 milhões. Ou seja, o valor adotado pela Recorrente
pressupõe que a operação com a TISA teria sido quase sete vezes o declarado ao Banco
Central.
Já as diligências da fiscalização apontam para o fato de que o valor declarado no Banco
Central adotado pela Recorrente teria sido majorado de U$ 3.073.381,54 para U$
11.547.536,32, ou seja, pouco mais de 3,5 vezes.
Trata-se, portanto, de uma aproximação, a qual se deve reconhecer como de melhor
representação da realidade. É bom ressaltar, nestes casos não é possível de fato se
chegar a um valor preciso, por esta razão devem ser admitidas aproximações do gênero.
Do contrário, outra solução não haveria senão isentar os não-residentes da tributação do
ganho de capital na alienação de participações societárias no Brasil.
Ou seja, deve-se exigir um esforço maior dos residentes no sentido de, em operações
deste tipo com não-residentes, descubram qual o verdadeiro custo da participação
societária – ou o mais próximo do real – caso este beneficiário estrangeiro simplesmente
informe perda de capital com base em declaração por ele mesmo prestada ao Banco
Central. E acaso não seja possível comprovar este valor, deve-se assumir como zero o
custo de aquisição.
Como se vê, o Acórdão Recorrido reconheceu que o ganho de capital foi apurado
pela Fiscalização segundo o critérios previsto para as pessoas física, admitiu como correto o
cálculo realizado pela fiscalização que considerou apenas uma parcela do valor do investimento
realizado no Banco Central e, em momento algum, afirmou, ou mesmo sugeriu que a fiscalização
tenha apurado o ganho de capital por aferição indireta.
Dito isso, passo à análise do paradigma e para tanto, reproduzo trecho do seu voto
condutor:
Considerando os fundamentos da decisão recorrida, com os quais estou de pleno
acordo, peço vênia para os reproduzir, adotando-os como razões de decidir:
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

"O cerne da questão é o custo considerado pela impugnante na apuração do ganho de
capital da Famodo, para fins de incidência de IRRF, decorrente da alienação da
participação societária, pela empresa situada no exterior (Países Baixos), das pessoas
jurídicas Mabesa Ltda. e Mabesa SA, domiciliadas no Brasil.
A fiscalização discordou do valor do custo apurado pela defendente, concluindo
que ela deveria ter considerado, para esse fim, o método de equivalência
patrimonial, o que resultaria em custo de aquisição igual a zero, em razão do
Patrimônio Líquido negativo das pessoas jurídicas adquiridas.
Para o deslinde da controvérsia, cumpre trazer à lume a legislação que rege a matéria.
De se ver.
[...]
E após a análise da legislação aplicável, prossegue:
Cabe esclarecer que para alienações ocorridas a partir de 1o de fevereiro de 2004, com a
vigência do art. 26 da Lei no 10.833, de 2003, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital a que se refere o
art. 18 da Lei no 9.249, de 1995 (anteriormente prevista no § 2o do art. 685 do Decreto
no 3.000, de 1999), passou a ser do adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no Brasil, ou o procurador quando o adquirente for residente ou
domiciliado no exterior.
Analisando o disposto no art. 18 c/c o art. 17 da Lei no 9.249, de 1995, no § 3o do art.
685 do Decreto no 3.000, de 1999, bem como as orientações contidas no art. 26 da
Instrução Normativa SRF no 208, de 2002, é de se concluir que o ganho de capital
auferido por não-residente no País é determinado pela diferença positiva entre o valor
de alienação (em Reais) e o custo de aquisição (em Reais) do bem, este podendo ser
atualizado monetariamente até 31 de dezembro de 1995, sendo que, na impossibilidade
de comprovação com documentação hábil e idônea, o custo de aquisição deve ser
apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil (vinculado à compra
do bem ou direito) ou ser igual a zero.
Também no tocante à apuração e recolhimento do imposto devido, após a vigência do
art. 26 da Lei no 10.833, de 2003 (1o de fevereiro de 2004), a Instrução Normativa SRF
no 407, de 17 de março de 2004, ao disciplinar o disposto no art. 18 da Lei no 9.249, de
1995, assim dispôs:
[...]
Como se verifica da legislação acima transcrita, a apuração de ganho de capital
auferido por pessoa jurídica domiciliada no exterior, decorrente de alienação de
participação societária, detida no Brasil, para adquirente, pessoa jurídica, também
domiciliada no País, sujeita-se às mesmas regras de tributação aplicáveis a pessoas
físicas residentes. É dizer, a diferença apurada entre o preço da alienação e o custo
de aquisição está sujeita a tributação definitiva como ganho de capital, à alíquota
de 15%.
Na apuração do ganho de capital das pessoas físicas residentes admite-se como
custo o valor de aquisição, não se cogitando a possibilidade redução de tais custos
com prejuízos sofridos, desvalorização do bem etc. Considerando que as pessoas
jurídicas não residentes estão sujeitas às mesmas regras das pessoas físicas
residentes, aplica-se, igualmente, o método de custo, de modo que eventuais
prejuízos sofridos pelas sociedades investidas não devem interferir na apuração do
ganho de capital.
No caso em concreto, o custo considerado pela impugnante, tem origem em aportes de
capital efetuados pela Famobo (investimento externo) em suas investidas no Brasil
(Mabesa Ltda. e Mabesa SA), em moeda estrangeira, devidamente registrados no Bacen
(fls. 116 a 124), correspondentes, em moeda nacional, a R$ 148 milhões. Este é o custo
de aquisição comprovado pela alienante, cuja origem não foi contestada pela autoridade
fiscal.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

[...]
A pretensão da autoridade fiscal é a de admitir, para apuração do custo de
aquisição das investidas no Brasil, o método da equivalência patrimonial,
entendendo que essa seria a metodologia a que estaria sujeita a Famobo, se
considerada na condição de residente no País. Essa foi a interpretação da
fiscalização ao conteúdo da parte final do § 3o do art. 685 do RIR/99, equivocada, à
luz do que até aqui foi exposto.
In casu, existem normas expressas disciplinando a tributação de pessoas jurídicas
não residentes.
Com efeito, as disposições expressas na legislação sobre tributação de ganhos de
capital de não residentes, pessoas jurídicas, determinam que a apuração do ganho
de capital na alienação de participações societárias considere o método de custo,
que é a disciplina do imposto sobre a renda de pessoas físicas residentes, aplicável
a rendimentos dessa natureza.
Logo, acolho as alegações de fato e de direito da impugnante, para o fim de cancelar
integralmente a exigência fiscal.
Como se vê, o fundamento do paradigma para afastar a tributação foi o de que,
valendo-se da analogia, a Fiscalização apurou o custo de aquisição da alienação societária com
base no método da equivalência patrimonial, ignorando as normas que disciplinam esse custo
que estabelecem três opções, conforme o caso: custo efetivo, valor registrado no banco central,
na impossibilidade de apuração do custo efetivo, ou custo zero, na impossibilidade de apuração
por um dos critérios anteriores. E, mais, apurando o ganho de capital segundo as normas
aplicáveis às pessoas jurídicas, quando a lei também estabelece que, tratando-se de pessoa
jurídica residente no exterior o custo de aquisição deve ser calculado segundo critérios aplicados
às pessoas físicas, pelo custo efetivo. Ou seja, a Fiscalização adotou um quarto critério de
aferição do custo que seria aplicável apena a pessoas jurídicas residentes, em tudo diferenciando-
se do recorrido em que a apuração do ganho de capital se fez com base no custo efetivo,
aplicável às pessoas físicas, procedimento que, como referido acima, foi acolhido pelo acórdão
recorrido.
Assim, não é possível estabelecer um paralelo entre os acórdãos recorrido e
paradigma, de modo a se aferir divergência de interpretação. Ao contrário, os que os acórdãos
mostram é uma convergência de entendimento quanto à matéria devolvida. Isto é, os julgados
concordam que o ganho de capital de residente no exterior deve ser calculado pelo método de
custos, como o das pessoas físicas e que as formas desse cálculo estão disciplinadas no art. 26,
da Instrução Normativa SRF no 208, de 2002.
Em conclusão, por ausência de similitude fática entre recorrido e paradigma, não
conheço do Recurso Especial da contribuinte.
Passo à análise do Recurso Especial da Procuradoria.
O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Dele conheço. Não há questionamento do contribuinte em sede de
Contrarrazões quanto ao conhecimento a serem consideradas, e da análise dos acórdãos recorrido
e paradigma constato que o despacho de admissibilidade analisou adequadamente a questão. De
fato, os acórdãos indicados como paradigmas enfrentaram situações assemelhadas ao do
recorrido, envolvendo a apuração de ganho de capital por estrangeiro e a utilização ou não dos
valores registrados no banco central, e decidiram pela não aplicação ao caso do art. 100 do CTN,
diferentemente do que aconteceu no recorrido.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

Quanto ao mérito, registro, inicialmente que, diferentemente do que foi afirmado
algumas vezes, no caso analisado a contribuinte não apurou custo de aquisição ou ganho de
capital por nenhum critério, mesmo com base no valor registrado no Banco Central. O que
ocorreu foi que, diante da intimação da Fiscalização para comprovar a apuração do ganho de
capital, simplesmente justificou dizendo que não havia ganho de capital a ser tributado, pois o
custo de aquisição seria maior do que o valor de alienação. Para maior clareza, recapitulemos
alguns fatos.
Trata-se da alienação da participação na empresa BUNDY BRASIL, a qual foi
constituída em 27/03/2006 com capital social de R$ 5,00. Em 1o/11/2006, menos de um ano
depois, a BUNDY BRASIL incorporou o capital vertido da TI BRASIL, no valor de R$
5.644.262,43, cujos sócios eram as mesmas empresas estrangeiras titulares do capital da
BUNDY BRASIL. A TI BRASIL, por sua vez, fora constituída em julho de 2001, inicialmente
com 15.003.065 quotas que foram transferidas da empresa francesa TISA e, posteriormente
aumentado em 84.024.096 quotas integralizadas em setembro de 2003 correspondentes a
empréstimos concedidos a TI BRASIL, perfazendo um custo total de aproximadamente US$ 53
milhões. Ao valor do capital da cindido da TI BRASIL e investido na BUNDY BRASIL foi
atribuído para fins de registro no Banco Central, o valor de R$ 11.547.536,32. Ocorre que,
quando da referida cisão, o valor do investimento da TI BRASIL, considerados investimentos
para efeito de registro no Banco central, era bem inferior a esse valor, em razão de prejuízos
acumulados da TI BRASIL que reduziram seu patrimônio líquido de R$ 99.027.162,00,
correspondente a aproximadamente US$ 53 milhões, para R$ 26.357.523,20.
Feitas essas breves considerações, examinemos o caso sob análise. O acórdão
recorrido afastou a exigência da multa, com fundamento no art. 100, do CTN, sob o fundamento
de que o contribuinte adotou como critério de aferição do custo de aquisição o valor registrado
no Banco Central, seguindo orientação da Instrução Normativa RFB no 208, de 2002, no seu art.
26. Vejamos o que reza o art. 100, parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN) e, em
seguida o art. 26 da precitada Instrução Normativa.
Lei no 5.172, de 1.966 (Código Tributário Nacional)
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Instrução Normativa RFB, 208, de 2002, na redação vigente à época dos fatos::
Art. 26. A alienação de bens e direitos situados no Brasil realizada por não-residente
está sujeita à tributação definitiva sob a forma de ganho de capital, segundo as normas
aplicáveis às pessoas físicas residentes no Brasil.
[...]
§ 3o O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo deve ser
comprovado com documentação hábil e idônea.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

§ 4o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição é:
I - apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil, vinculado à
compra do bem ou direito;
II - igual a zero, nos demais casos.
O art. 26, quanto ao custo de aquisição é claro: o custo de aquisição deve ser
apurado, primeiramente, com base no custo efetivo, a ser comprovado com documentos hábeis e
idôneos. (§§ 3o e 4o), apenas na impossibilidade de apuração/comprovação do custo efetivo,
deveria ser apurado com base no valor registrado no Banco Central (§ 4o, inciso I) e na
impossibilidade da aplicação dos dois critérios acima, considerar custo zero (§ 4o, II).
Ou seja, em momento algum a norma conferia ao sujeito passivo, indistintamente,
o direito de apurar o ganho de capital com base no valor do investimento registrado no Banco
Central, e no presente caso, não se cogita de impossibilidade de comprovação do custo de
aquisição. A razão dessa norma é que, tratando-se de alienante residente no exterior,
eventualmente o adquirente não teria acesso às informações do custo de aquisição. Porém, este
não é o caso dos autos, em que todas as partes envolvidas: empresa alienada, alienantes e
adquirente eram empresas do mesmo grupo, constituindo-se a operação em mera reestruturação
societária. Não bastasse isso, conforme referido acima, o valor registrado no Banco Central foi
deliberadamente superavaliado, isto é, se a contribuinte tivesse de fato, apurado o ganho de
capital com base no valor registrado no Banco Central e esse registro representasse o valor
correto do investimento, o ganho de capital devido seria igual ou próximo àquele apurado pela
fiscalização.
Nessas condições não há como se afirmar que o contribuinte agiu conforme a
orientação normativa da Receita Federal, seja porque tal orientação em não autorizava a
utilização indistinta da valor do investimento registrado no Banco Central, seja porque o valor
registrado foi deliberadamente superavaliado.
Por outro lado, o fundamento da autuação não foi apenas a desqualificação do
critério adotado pelo contribuinte, de apuração do custo de aquisição com base no valor
registrado no Banco Central, até porque a própria Fiscalização também adotou esse critério na
parte em que entendeu impraticável a aferição do custo efetivo (onde, possivelmente, o próprio
contribuinte teria condições de apurar esse custo). Mas a Fiscalização também demonstrou,
claramente, que o valor do investimento registrado no Banco Central estava absolutamente
errado. Cito trecho do Relatório Fiscal:
Portanto, para as 5.644.262 quotas do capital da TI BRASIL canceladas por ocasião da
cisão foi atribuído um valor de investimento igual a US$ 11.547.536,32, exatamente
como informado pela fiscalizada à fl. 325. Os ativos e passivos correspondentes às
quotas canceladas da TI BRASIL representaram o capital integralizado pela TI
AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED na BUNDY BRASIL em novembro/2006
(vide itens V, VI e VII da 1a alteração contratual da BUNDY BRASIL – fls 30 e 31).
O art. 15 do Regulamento anexo à Circular BACEN no 2.997/200018 determinava que o
registro da conferência de quotas27, no País, envolvendo investimentos externos
registrados no Módulo RDE-IED, implicava transferência dos valores registrados na
proporção da quantidade de quotas transacionadas, observada a situação patrimonial de
cada empresa. Para fins de avaliação e versão da parcela do patrimônio da TI BRASIL
para BUNDY BRASIL foi utilizado o critério contábil, com base em balanço
patrimonial levantado em 02/10/2006 (vide justificativa e laudo de avaliação às fls. 242
a 252). Neste balanço, o Patrimônio Líquido (PL) da então cindida TI BRASIL tinha a
composição mostrada na Tabela 2.
[...]
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

Imediatamente antes da cisão, o valor do investimento externo da TI BRASIL era igual
a US$ 53.921.708,14 (vide subtópicos 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3). Aplicada a
proporcionalidade dos PLs mostrados na Tabela 2, o valor do investimento externo
transferido para BUNDY BRASIL por ocasião da cisão da TI BRASIL foi igual a US$
11.547.536,32. A obtenção deste valor é a seguir demonstrado (há uma pequena
variação de 0,0053%).
[...]
No entanto, como pode-se observar na Tabela 2, o PL da TI BRASIL antes da cisão era
significativamente menor que o capital integralizado, pois havia quase R$ 90 milhões
em prejuízos acumulados. Daí a origem da divergência entre custo de aquisição e
investimento registrado no BACEN.
Explica-se.
O art. 135 do RIR/1999, ao tratar do custo de aquisição de participações societárias
adquiridas por pessoas físicas (que por expressa previsão legal também deve ser
observado na apuração do ganho de capital por domiciliados no exterior16), prevê que,
no caso de quotas distribuídas em decorrência de aumento de capital ou incorporação de
lucros apurados a partir de janeiro/1996, o custo de aquisição será igual à parcela do
lucro capitalizado que corresponder ao sócio. Mutatis mutandis, o art. 10 do
Regulamento anexo à Circular BACEN no 2.997/200018 previa a hipótese de registrar no
item reinvestimento do Módulo RDE-IED as capitalizações de lucros. Em ambas
situações, a capitalização de lucros acumulados resultaria em aumento do custo de
aquisição/valor do investimento registrado no BACEN.
Por outro lado, caso a empresa recebedora de investimento externo tivesse prejuízos
acumulados, não existia a previsão de registro de um “reinvestimento negativo”28 no
Regulamento anexo à Circular BACEN no 2.997/2000. Da mesma forma, não há na
legislação aplicável ao ganho de capital auferido por pessoas físicas a possibilidade de
redução do custo de aquisição da participação societária em decorrência da absorção de
prejuízos.
Portanto, no momento em que se apurou o valor do investimento externo transferido da
TI BRASIL para a BUNDY BRASIL tomando como base o PL da cindida, este
significativamente reduzido por conta de prejuízos acumulados, houve uma clara falta
de identidade entre: (i) o custo de aquisição, que não poderia ser afetado pelos
prejuízos; e (ii) o valor do investimento externo transferido, cuja proporcionalidade
entre os PLs das empresas cindida (TI BRASIL) e cindenda (BUNDY BRASIL) foi
afetado pelos prejuízos acumulados na cindida.
Portanto, também fez parte da autuação, a desqualificação do valor informado
como valor do investimento informado ao Banco Central. Assim, vale repetir, ainda que a
Fiscalização tivesse acolhido o critério que a contribuinte diz ter adotado, de apuração do custo
pelo valor do investimento registrado no Banco Central, ainda assim teria procedido ao
lançamento para a exigência de diferença de ganho de capital, em valor igual ou aproximado,
inclusive, ao que foi apurado com base no custo efetivo, pois, considerado o Patrimônio Líquido
da empresa cindida à época da incorporação, o valor a ser registrado seria de pouco mais de R$ 3
milhões.
É evidente, portanto, que o contribuinte não procedeu conforme a orientação
normativa da IN RFB no 208, de 2002, não se aplicando na espécie o art. 100, do CTN.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte, e conheço do
Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.183 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.720831/2012-50

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital